Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-61.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-61.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: GUILHERME GOTARDO LIMA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. VERBAS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DAS FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 7°, INCISOS VIII E XVII C/C ART. 39, § 3°, DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Caetité, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias calculados com base apenas no vencimento básico, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de especificação das verbas remuneratórias; (
ii
) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo entre servidores em situações semelhantes; (
iii
) determinar a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial é apta quando expõe fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O litisconsórcio ativo é admissível quando os autores compartilham causa de pedir e pedidos semelhantes, sendo irrelevantes eventuais diferenças funcionais ou remuneratórias, que podem ser individualizadas na fase de liquidação.

5. A prescrição quinquenal já foi reconhecida na sentença, nos termos do art. 1º, do Decreto
n.°
20.910/32 e da Súmula 85, do STJ, inexistindo interesse recursal no ponto.

6. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, conforme art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988 e art. 79-A, da Lei Orgânica de Caetité, abrangendo todas as verbas permanentes de natureza remuneratória.

7. Comprovado nos autos que o Município utilizava apenas o vencimento básico como base de cálculo, é devida a condenação ao pagamento das diferenças.

8. A condenação em honorários advocatícios deve ser fixada apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo a reforma de ofício da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, com reforma de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, 98, § 3º, 113, 319 e 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Orgânica de Caetité, art. 79-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJ-BA, APL nº 8000014-50.2022.8.05.0036, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJ-BA, APL nº 8002273-52.2021.8.05.0036, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000550-61.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelados
GUILHERME GOTARDO LIMA E SILVA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator